Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO INFUNDADA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS E A FAMILIARES DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. Quanto ao limite temporal da prisão cautelar, decidiu o Supremo Tribunal Federal que "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21)
2. Ademais, sobreveio sentença de pronúncia, ficando superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É inconteste a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, além de testemunhas e familiares da vítima terem sido ameaçados, o que atrai os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.